Tribunal: TJPA
Processo: 0808972-31.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808972-31.2020.8.14.0301
APELANTE: ISIS MANOELA DA PAIXAO CLAUDIO CORREA

APELADO: DIRETOR DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL NÃO REALIZADA. DÚVIDA NÃO PODERÁ SER DIRIMIDA POR MEIO DO WRIT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

o Mandado de Segurança foi impetrado com claro intuito de questionar as normas do edital, o qual, como discorreu a própria autora em sua exordial, foi publicado em 27 de dezembro de 2018.

2.

Assim, caberia a apelante realizar os questionamentos expostos em seu
mandamus
e no presente recurso, quando da publicação do edital e não após a sua exclusão do certame
(Lei 12.016/2009, artigo 23).

3.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a impetrante não teria o direito líquido e certo alegado, já que o mandado de segurança não é a ação adequada a dirimir dúvidas sobre o edital, uma vez que tal remédio constitucional exige prova pré-constituída para o seu prosseguimento.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ISIS MANOELA DA PAIXÃO CLAUDIO CORRÊA
, desafiando sentença, prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital
, que, denegou a segurança pleiteada na ação mandamental impetrada pela apelante, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 6º, §5º da Lei 12.016/2009.

Em suas razões, a apelante afirma que realizou processo seletivo para contratação de técnicos e peritos médicos legistas para atuar junto ao impetrado e que obteve a nona colocação.

Discorre que impetrou o mandado de segurança em razão da evidente contradição entre as regras do edital, relativo ao processo seletivo para contratação de técnicos e peritos médicos legistas para atuar junto ao impetrado.

Entende que o edital é contraditório em relação ao cadastro de reserva, pois ora permite e ora não permite.

Assim, como foi classificada fora das vagas, impetrou mandado de segurança para sanar a suposta contradição e, por consequência, para que seja autorizada a participar da próxima etapa do certame.

Diz que ao analisar o seu pedido, o juízo “a quo” denegou a segurança pela ausência de pressuposto legal ao direito líquido e certo, contudo, entende que possui tal direito, já que o item 21.12 do edital garante a formação do cadastro de reserva.

Afirma que como a regra existe, o direito deverá ser garantido, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Pondera que a questão poderá ser sanada com a aplicação do princípio da razoabilidade e da interpretação mais favorável ao candidato.

Em razão do acima exposto, requer provimento do recurso.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id. 3780103).

Contrarrazões (id. 3701069).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (id. 4278081).

Petições da impetrante informando sobre suposto fato novo e prorrogação de contratos (id. 4478854 e 4584669).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o mandado de segurança ajuizado pela apelante, sem resolução do mérito, denegando a segurança, por ausência de direito líquido e certo a ser amparado por meio do writ.

A apelante se insurge contra a decisão alegando que tem direito líquido e certo a figurar no cadastro de reserva, pois o edital prevê a formação de tal cadastro, apesar de proibir expressamente.

Assim, entende que a regra do certame é contraditória e, portanto, tem direito líquido e certo a participar da segunda etapa do concurso, com fundamento no princípio da razoabilidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

A razão não assiste a recorrente.

Isso porque, verifico que o Mandado de Segurança foi impetrado com claro intuito de questionar as normas do edital, o qual, como discorreu a própria autora em sua exordial, foi publicado em 27 de dezembro de 2018.

Assim, caberia a apelante realizar os questionamentos expostos em seu
mandamus
e no presente recurso, quando da publicação do edital e não após a sua exclusão do certame
(Lei 12.016/2009, artigo 23).

Desse modo, como o mandado de segurança foi impetrado apenas em 23 de setembro de 2020, não há direito a ser por ele tutelado, uma vez que ultrapassado o prazo de 120 dias.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a impetrante não teria o direito líquido e certo alegado, já que o mandado de segurança não é a ação adequada a dirimir dúvidas sobre o edital, uma vez que tal remédio constitucional exige prova pré-constituída para o seu prosseguimento.

Consigno que direito líquido e certo é aquele que resulta de fato certo e é capaz de ser demonstrado por prova inequívoca, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Destarte, concluo, ainda que por outros fundamentos, que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos das razões acima
.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021